Tribunal: TJMT
Processo: 0016894-04.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016894-04.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARALELLO SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - ME - CNPJ: 86.821.600/0001-36 (EMBARGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), EDEMAR NESTOR ADAMS - CPF: 407.807.329-87 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JURANDIR DE SOUZA FREIRE - CPF: 315.670.378-87 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEVISÃO CIDADE VERDE S.A. contra o acórdão de Id. 7235431 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela empresa ora Embargada para condenar a emissora de televisão Embargante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em favor daquela.

Aduz, inicialmente, a ocorrência de obscuridade no aresto diante da não disponibilização do voto vencedor (o qual o Relator seguiu para mudar seu entendimento inicial), em violação aos princípios da isonomia, publicidade, ampla defesa e contraditório.

Assevera a presença de contradição por ter sido reconhecido a existência de danos morais à empresa Apelante/Embargada, pelo fato de outrem, pessoa física, não integrante da lide, o Sr. Ruy de Souza Gonçalves, que na época nem era mais diretor da empresa, ter supostamente sofrido ofensas.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões – Id. 18034985.

No despacho de Id. 18675480 determinei a juntada aos autos do voto vencedor proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip aos autos.

Sobrevindo tal voto, concedi à parte Embargante o prazo de 5 (cinco) dias para complementação dos aclaratórios e, posteriormente, o mesmo prazo à Embargada para manifestação acerca do aditamento.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES
,

Relator.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TELEVISÃO CIDADE VERDE S.A. contra o acórdão de Id. 7235431 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela empresa ora Embargada para condenar a emissora de televisão Embargante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em favor daquela.

Anoto, de início, que a insurgência da Embargante acerca da não disponibilização do voto vencedor já se encontra superada, uma vez que referido voto já foi juntado aos autos sendo, inclusive, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, concedido à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para complementação dos aclaratórios.

Feita tal consideração, a alegação de ocorrência de contradição no aresto não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do art. 1.022 e parágrafo único do CPC.

Com efeito, restou consignado no acórdão, de forma clara, que as expressões utilizadas pelo apresentador do programa de televisão de caráter e cunho pejorativo direcionadas diretamente à pessoa do médico, Dr. Ruy de Souza Gonçalves, que possuía vínculo contratual com o corpo médico da clínica, acabou por macular a imagem e respeitabilidade que a empresa possuía na sociedade, causando-lhe dano moral de ordem indireta ou reflexa, passível de reparação.

Aliás, assim restou expressamente no aresto:

“
Alguns pontos e questionamentos entendo cruciais para o deslinde da causa, quais sejam:

(...)

3) A Clínica Apelante sofreu danos de ordem morais pela matéria jornalística veiculada pela Apelada?

(...)

No que tange à terceira indagação, não resta dúvida quanto à sua ocorrência. Em primeiro lugar, o Código Civil vigente é claro em dispor que às pessoas jurídicas podem ser vítimas de danos morais, uma vez que elas são protegidas e abarcada, no que couber, pelos direitos da personalidade, conforme estabelece o art. 52, in verbis:

(...)

É óbvio que as pessoas jurídicas não podem sofrer abalos de conteúdo e caráter nitidamente subjetivo, tais como dor, angústia, raiva, etc...

No entanto, as pessoas jurídicas reputam da chamada honra objetiva, que é o seu conceito, respeitabilidade e confiança conquistada pela empresa no desenvolvimento de suas atividades perante à sociedade.

No caso em tela, o dano moral sofrido pela empresa foi de ordem indireta ou reflexa, pois, ao ler todo o conteúdo da matéria jornalística, percebe-se que o apresentador ultrapassou os limites da liberdade constitucional de expressão e do direito de informação.

A interdição da Clínica pela Vigilância Sanitária ocorreu por questão de Alvará de localização e deficiência no controle completo dos resultados da desinfecção e da esterilização e não por ausência de esterilização, ou seja, a esterilização era feita, mas não havia o total controle dos materiais esterilizados.

Tal fato, por si só, não seria o suficiente para interditar a clínica, pois o risco de infecção aos pacientes era mínimo.

Tanto é verdade, que a própria Coordenadoria de Vigilância Sanitária, por meio do Ofício no 017/2009/COVISA/SMS, declarou expressamente a inexistência de registro de denúncia ou processo administrativo referente à ocorrência de infecção hospitalar, conforme se infere no Id. 3871884.

Tal fato já demonstra um excesso no comportamento do apresentador ao afirmar “(...) A assepsia que era feita não era feita de forma correta, podendo infectar ali os pacientes, certo.”

Os limites do direito de informação foram ultrapassados pelo apresentador do programa, quando este utiliza de expressões dirigidas diretamente à pessoa do médico Dr. Ruy de Souza Gonçalves e não à empresa, como por exemplo, “eu fico mais puto”, “Não... ele tava usando o ser humano para fazer pesquisa médica. Já viu um negócio desse rapaz? E usava do tratamento sem autorização do paciente ainda, coisa absurda! Enfim, Dr. Ruy, a verdade veio à tona. O ditado, aquele ditado, o ditado popular “a casa caiu companheiro”, a verdade “a casa caiu”. A clínica fechou e você pra ser bom médico agora só se você se formar de novo e tem que ir pra sociedade e mostrar que você tem capacidade e que você é um bom médico. Fica retratado aí que o Dr. Ruy usava, usava o seu diploma de médico pra usar as pessoas. Pô, pelo amor de Deus. Olha aqui e veja bem! Eu sou muito homem pra assumir, eu sempre achei esse CRM extremamente corporativista e venho aqui, publicamente, retirar tudo aquilo que eu já pensei do CRM em função desta decisão. Parabéns ao CRM! Agiu de forma correta, respaldado pela verdade, verdade essa que esse médico sempre furtou-se a ter, a viver e conviver com ela. (...) E a você Dr. Ruy, se porventura o senhor quiser, a UNIC tá abrindo curso de medicina aí constantemente, o senhor faz de novo, volta aí , vai fazer... eu acho, é... eu acho, bom!

Todas as expressões acima utilizadas pelo apresentador de caráter e cunho pejorativo foram direcionadas diretamente à pessoa do médico, Dr. Ruy de Souza Gonçalves, que, por possuir vínculo contratual com o corpo médico da clínica, acabou por macular a imagem e respeitabilidade que a empresa possuía na sociedade.

Quando o apresentador tece duras críticas à pessoa de Ruy de Souza Gonçalves, tais críticas também atingem à empresa na qual, embora não fosse mais sócio, mas possuía com esta um vínculo contratual por pertencer ao corpo clínico.

É o que a doutrina chama de dano moral indireto, reflexo ou por ricochete
.”

Observa-se, pois, que as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Por derradeiro, destaco que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022